Tribunal: TJSP
Processo: 1502157-87.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Roubo Impróprio. Prova. Materialidade e autoria. Suficiência. Desclassificação para furto. Não cabimento. Grave ameaça à vítima para assegurar a impunidade do crime. Utilização de certidão sem o trânsito em julgado para fins de reincidência. Inadmissibilidade. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea. Acolhimento. Confissão parcial utilizada para embasar o decreto

Ementa:

Apelação. Roubo Impróprio. Prova. Materialidade e autoria. Suficiência. Desclassificação para furto. Não cabimento. Grave ameaça à vítima para assegurar a impunidade do crime. Utilização de certidão sem o trânsito em julgado para fins de reincidência. Inadmissibilidade. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea. Acolhimento. Confissão parcial utilizada para embasar o decreto condenatório. Readequação das penas. Regime prisional fechado. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502157-87.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FÁBIO TELES
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, reconhecida a confissão espontânea e afastada a
reincidência, reduzir as penas para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
2
Voto no 10.214
Apelação no 1501748-10.2018.8.26.0536
Comarca: Sorocaba
Apelante: Fábio Teles de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo Impróprio. Prova. Materialidade e autoria.
Suficiência. Desclassificação para furto. Não cabimento. Grave
ameaça à vítima para assegurar a impunidade do crime.
Utilização de certidão sem o trânsito em julgado para fins de
reincidência. Inadmissibilidade. Pretensão de reconhecimento
da confissão espontânea. Acolhimento. Confissão parcial
utilizada para embasar o decreto condenatório. Readequação
das penas. Regime prisional fechado. Recurso provido em
parte.
Ao relatório da r. sentença de fls. 139/141, acrescenta-se
que Fábio Teles de Oliveira foi condenado às penas de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, § 1o, do Código
Penal. Não sendo permitido recorrer em liberdade foi indeferido.
Inconformado,
o
acusado
apelou
postulando
desclassificação para o crime de furto, tentado ou consumado.
Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea (fls. 165/174).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 178/184), manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
3
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls.
203/207).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de
dezembro de 2018, por volta das 15h00min, na Rua São Bento, no 133,
Jardim Santa Clara, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, FÁBIO
TELES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 11, subtraiu para si, mediante o
emprego de violência contra a vítima Juliano Ferreira dos Santos, a
motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, placas DHD0575, Osasco/SP.
Segundo apurado, na data dos fatos, FÁBIO dirigiu-se até a residência da
vítima e subtraiu o veículo retromencionado.
Ocorre que, logo após deixar o local em posse da res furtiva e, o
denunciado foi surpreendido pela vítima e outras duas testemunhas,
oportunidade em que empreendeu fuga com a motocicleta, sendo
acompanhado.
Em determinado momento durante a perseguição, próximo ao local dos
fatos, FÁBIO abandonou a motocicleta e tentou empreender fuga a pé,
sendo logo cercado pela vítima e testemunhas, oportunidade em que
sacou uma faca e entrou em luta corporal, sendo imobilizado e detido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
4
Por fim, a polícia militar compareceu ao local e autuou FÁBIO em
flagrante delito.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls.
06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), e de entrega
(fl. 10), bem como pelas provas orais colhidas.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
A vítima, em juízo, afirmou que, na data dos fatos, estacionou o
motociclo defronte à sua residência. Um vizinho o chamou e disse
que a furtaram. Saiu sozinho a pé procurá-la ruas abaixo. Assim,
avistou-a e, quando Fábio o notou, empreendeu fuga. Perseguiu o
réu juntamente com um conhecido que ali estava e viu toda a
ação, este, ao fazer a curva na condução da motocicleta, caiu.
Sacou a faca e correu, mas foi perseguido por todos. Alcançado,
foi imobilizado pelo policial militar, pois estava com a faca em
punho.
A testemunha da acusação Raphael Henrique Lima Garcia, disse
que,
avistou a vítima correndo atrás do réu. Ajudou a persegui-lo. Ao
avistar Fábio com a faca em punho ligou para a Polícia Militar.
Quando alcançado, foi ameaçado com a faca. Os policiais
chegaram, contiveram todos, pois entraram em luta corporal. A
vítima recuperou a motocicleta.
O réu, em juízo, assumiu o roubo. Disse que, na data dos fatos,
subtraiu a motocicleta. Após, largou-a, pois perseguido por
policiais militares. Estava com a faca, mas não a usou, pois contido
por estes. Portava a faca porque estava ameaçado por membros
da facção PCC e era procurado pela Justiça.
Mantém-se, portanto, a solução condenatória, porque está
em consonância com as provas de autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
5
coligidas aos autos.
O apelante admitiu a subtração da motocicleta da vítima,
negando, contudo, o emprego de grave ameaça, alegando que não
fez uso da faca que portava.
Por outro lado, as declarações da vítima e da testemunha
são firmes e coerentes no sentido de que o apelante subtraiu a
motocicleta e se evadiu do local, sendo perseguido, no primeiro
momento, pela vítima a pé e, posteriormente, pela testemunha,
ocasião em que o roubador caiu da motocicleta ao realizar uma
curva. Ambos narraram que o criminoso sacou uma faca e
entrou em luta corporal com os declarantes para assegurar a
fuga, mas foi imobilizado até a chegada dos policiais militares.
Convém lembrar que em delitos patrimoniais a palavra da
vítima é de grande relevância na elucidação do caso. Se segura,
coerente e sem conflito com as demais provas, cumpre aceitá-la
sem restrições, especialmente se, como no caso dos autos, nada
revele a existência de motivos para acusar pessoa inocente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
6
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA
N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE.
AGRAVO DESPROVIDO. A análise da pretensão recursal exigiria,
necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide,
o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. "A palavra da vítima,
nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação
da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Min.
Marilza Maynard, Sexta Turma, julgado em 06/05/2014, DJe
16/05/2014).
Com efeito, o roubo impróprio se tipifica quando o agente
criminoso, logo depois de subtrair a res, emprega violência ou
grave ameaça contra a pessoa, com a finalidade de assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para
terceiro (art. 157, §1o, CP).
Portanto, impossível falar-se em desclassificação para o
crime de furto, pois no presente caso, restou amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
7
comprovado que o réu retirou a res da esfera de vigilância da
vítima e, em seguida, empregou violência física e grave ameaça,
mediante porte de faca, para assegurar a impunidade do delito,
atingindo o momento consumativo do roubo impróprio.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO SIMPLES TENTADO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. NEGA. PROVA.
SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENAS. ADEQUAÇÃO DE
OFÍCIO PARA O ROUBO IMPRÓPRIO. REGIMES. MANUTENÇÃO. 1) No
crime de roubo, a palavra da vítima possui valor probante para
respaldar o decreto condenatório, se o agente foi reconhecido e se o
declarado está em harmonia com os demais elementos de prova
colhidos em juízo. 2) Demonstradas nos autos a materialidade e a
autoria do crime de roubo impróprio, não há que se falar em
desclassificação para o delito de furto, mormente quando o agente
emprega violência e grave ameaça logo após a subtração, para
resguardar a posse da res furtiva. 3) Demonstrado nos autos que a
apelante, ainda que por breve espaço de tempo retirou da esfera de
domínio da vítima as res furtiva e, somente não logrando êxito na
empreitada criminosa pela ação dos policiais, que lograram encontrar a
acusada, logo após o crime, na posse das res, não merece prosperar o
pedido de desclassificação para a forma tentada. Inteligência da Súmula
582 do STJ. )(...). (TJGO 1a Câmara Criminal - Relatora Dra. Lilia Monica
de Castro Borges Escher, julgado em 15/08/2019, publicado no DJe de
02/09/2019). (Grifamos)
Assim, a condenação era a medida que se impunha.
Passa-se à análise das penas.
Observa-se, inicialmente, que o Magistrado sentenciante
utilizou
a
certidão
de
fls.
84/85
(autos
no
0087841.05.2008.8.26.0050) para comprovar a reincidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
8
acusado. No entanto, na referida certidão não consta o trânsito
em julgado, o que impede sua utilização na dosimetria da pena.
Além disso, respeitado o entendimento do MM. Juiz de 1o
Grau, não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea
no cômputo da pena, pois realizada parcialmente. Contudo,
serviu para fundamentar o decreto condenatório. Assim, é de
rigor sua aplicação, conforme a súmula 545 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis :
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código
Penal”.
Nesses termos, observados as diretrizes dos artigos 59 e
60, ambos do Código Penal, considerando o emprego de arma
branca para ameaçar as vítimas, a violência empregada contra
o policial que o desarmou e imobilizou e o fato de cometer o
crime após evasão do sistema prisional há sete meses,
indicativo de má conduta social e recalcitrância no
cometimento de infrações penais, mantenho o aumento de 1⁄4
(um quarto) realizado na sentença, perfazendo 05 (cinco) anos
de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão espontânea,
reduzindo a pena de 1/6 (um sexto), resultando 04 (quatro)
anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, sanções que se tornam definitivas à mingua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502157-87.2018.8.26.0567 -Voto no 10214
9
de circunstância modificadoras na derradeira etapa do cálculo.
Necessário o regime inicial fechado diante do quantum de
pena imposta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis
apontadas quando da fixação da pena-base, lembrando que o
apelante estava foragido e cometeu novo crime, demonstrando
total desrespeito com as normas sociais e descaso com a
Justiça, exigindo a imposição do regime mais severo, como
medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação
do delito, atendendo ao disposto no artigo 33, § 3o, da Lei Penal
Substantiva.
Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, pois o apelante estava em cumprimento de
pena por outro crime, a qual foi retomada, não havendo prisão
provisória a ser descontada no presente caso.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
reconhecida a confissão espontânea e afastada a reincidência,
reduzir as penas para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida,
no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator